Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-77.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. CIÊNCIA DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. SÚMULA 01 TUJ/DF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, o autor, em razão da emenda de ID 66464923, ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato firmado entre as partes e a condenação das rés a lhe restituírem os valores pagos no importe de R$ 2.768,33 e a lhe pagarem a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que entrou em contato com as rés na intenção de adquirir carta de crédito. Informou que entabulou o contrato de consórcio, sob a promessa de que seria contemplado com data certa para a emissão de carta de crédito. Afirmou que realizou os pagamentos, em razão de ter sido informado que se referiam ao adiantamento para pagamento das despesas veiculares. Discorreu que foi vítima de publicidade abusiva e que foi enganado pelo proposto da ré, o qual lhe vendeu um consórcio de veículo. Destacou que lhe foi prometido que as parcelas somente seriam cobradas após a liberação da carta de compra do veículo, no valor de R$ 637,00. Sustentou que suportou cobrança indevida, bem como danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que não aufere rendimento superior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de rescisão do contrato firmado entre as partes, com a devolução das parcelas pagas no consórcio antes do término do respectivo grupo, além da alegação da existência de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, o recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por impossibilidade de produção de prova oral. No mérito, alegou que foi induzido a erro ao acreditar que estava adquirindo uma carta de crédito já contemplada para aquisição de veículo, em razão das promessas feitas pelo preposto da ré. Argumentou que comprovou que estaria adquirindo carta de crédito, conforme áudio juntado aos autos. Discorreu que foi decretada a revelia da ré IG, responsável pela negociação, implicando na presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Sustentou que as rés agiram de má-fé e que suportou danos morais. Requereu a procedência dos pedidos.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. O recorrente se limitou a requerer a produção de prova oral, sem, contudo, esclarecer quais fatos pretendia comprovar com as testemunhas arroladas (ID 66464958). As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de outras provas, inexistindo cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. A decretação da revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido. Ademais, diante da apresentação de defesa pelo corréu, não se operaram os efeitos da revelia, cabendo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.
8. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que foi induzido a erro por acreditar que estava adquirindo carta de crédito já contemplada para aquisição de veículo, ao entabular contrato de consórcio de veículo. O contrato firmado entre as partes prevê claramente a adesão a grupo de consórcio, bem como possui diversas observações em destaque, com letra maiúscula e fonte diferente, informando a vedação de venda ou transferência de cota contemplada ou promessa de contemplação com prazo determinado (ID 66464601). O áudio juntado pelo recorrente (ID 66464927) não se mostrou suficiente para comprovar a alegada promessa de comercialização de carta de crédito, sobretudo na medida em que o autor confirmou que recebeu as informações do consórcio acerca da contemplação quando da assinatura do contrato, conforme áudio juntado no item 25 da contestação (ID 66464949, p. 10).
9. Na espécie, apesar de todos os alertas, o recorrente optou pela assinatura do contrato, ocasião em que anuiu com todos os seus termos. Incabível, portanto, a rescisão do contrato e, consequentemente a restituição imediata dos valores, ante a inexistência de vício de consentimento.
10. Desse modo, a restituição dos valores pagos, devem ocorrer mediante contemplação ou após o encerramento do grupo, conforme Súmula 1, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano.”
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Não tendo havida identificação de nenhuma falha na prestação do serviço, não há nexo de causalidade entre os atos perpetrados pelas recorridas e o abalo moral narrado pelo autor, o qual possuía plena ciência de que estava ingressando em um grupo de consórcio.
12. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, não provido.
13. Sem custas finais, ante o deferimento da gratuidade judiciária. Sem honorários, considerando a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.